Tribunal: TJBA
Processo: 8044879-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044879-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: J E C COMERCIO E SERVICOS EM CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO AGOSTINI registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AGOSTINI, FABIO RIBEIRO SOARES JUNIOR registrado(a) civilmente como FABIO RIBEIRO SOARES JUNIOR

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:

EMENTA:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição da mora. Tema 1132/STJ. Notificação enviada ao endereço do contrato. Regularidade
.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor em face de decisão interlocutória proferida em ação de busca e apreensão com garantia de alienação fiduciária, que deferiu medida liminar para apreensão do veículo. O agravante sustenta a ausência de constituição válida em mora, alegando que o Aviso de Recebimento da notificação extrajudicial não foi recebido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a mora do devedor-fiduciante foi regularmente constituída, para fins de deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão, com base no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e no Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora do devedor-fiduciante ocorre com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do devedor no Aviso de Recebimento, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132.

4. No caso concreto, restou comprovado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante do contrato, retornando com a informação “ausente”, o que, à luz da jurisprudência atual dominante, é suficiente para caracterizar a mora.

5. A documentação apresentada pelo credor atendeu aos requisitos legais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, inexistindo irregularidades que justificassem a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, 2ª Seção, j. 09/08/2023 (Tema 1132);

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.